Tribunal: TJMT
Processo: 1001921-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001921-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS BERTUSSI VELOZO - CPF: 065.630.129-57 (ADVOGADO), ALCINDA FERNANDES VELOZO - CPF: 929.438.539-68 (AGRAVANTE), RAIMUNDO VELOZO - CPF: 024.585.359-68 (AGRAVANTE), JACIMAR VELOZO - CPF: 328.771.109-15 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DE MEDEIROS DIAS - CPF: 350.801.406-15 (AGRAVADO), JACIMAR VELOZO - CPF: 328.771.109-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RAIMUNDO VELOZO (AGRAVANTE), RAIMUNDO VELOZO - CPF: 024.585.359-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCINDA FERNANDES VELOZO - CPF: 929.438.539-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALCINDA FERNANDES VELOZO (AGRAVANTE), MARCIO ROQUE DA SILVA - CPF: 169.331.598-09 (ADVOGADO), ANDREA REBELLATTO ADORNO - CPF: 130.321.408-38 (ADVOGADO), JAIRA VELOSO - CPF: 238.358.779-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS VELOSO - CPF: 028.544.369-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVEMAR VELOZO - CPF: 329.260.309-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE SOUZA AURICCHIO - CPF: 275.528.588-50 (ADVOGADO), ANA PAULA GALBIATTI CAMPOS EXPOSTO - CPF: 396.855.218-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001921-57.2024.8.11.0000

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE VENDA DE PRODUTO (SOJA) JÁ CONSIGNADO – PROCESSO QUE JÁ ESTÁ PREPARADO PARA SER SENTENCIADO E QUESTÃO QUE DEPENDE DA SOLUÇÃO A SER DADA EM OUTRA AÇÃO (RESCISÃO DE CONTRATO) – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantido o indeferimento, por ora, de pedido de venda de produto consignado (soja), notadamente se a Consignação em Pagamento já está preparada para receber a sentença e se a questão também depende de solução a ser dada em outra ação (rescisão de contrato).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001921-57.2024.8.11.0000

Agravantes:
Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo

Agravado:
Sebastião de Medeiros Dias

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelos
Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo
contra decisão

do Juízo da Vara Única de Cláudia
.

AÇÃO:
Consignação em Pagamento n. 1000118-32.2021.8.11.0101
proposta por
Sebastião de Medeiros Dias
em face dos
Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo
aqui agravantes
.

DECISÃO AGRAVADA
: “
indefiro
o pedido para venda da soja depositada em juízo, a menos que seja comprovado o risco de perecimento da soja, por parte do Armazém em que está sendo depositada.
”

Relatam que o consignante
Sebastião de Medeiros Dias
aqui agravado arguiu ter comprado em 22.10.2015 de
Raimundo
e
Alcinda F. Veloso
, por intermédio de seu procurador, Sr.
Juvemar Velozo
, os imóveis objetos desta lide (Fazenda Maracajú no Município de União do Sul/MT) pelo preço de R$85 mil sacas de soja dividido em parcelas anuais, com vencimento da primeira em 30.3.2016 e da última em 30.3.2026 através de emissão de Cédulas de Produtor Rural.

Alegam que o promitente comprador consignante aqui agravado fez o pagamento de 5 parcelas vencidas no período de 2016 a 2020 e requereu a consignação da prestação prevista para 30.3.2021 por esta Consignação em Pagamento em razão da propositura da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse
no 1000087-46.2020.811.0101
pelos
Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo
, aqui agravantes em face de
Sebastião de Medeiros Dias
aqui agravado
e de Juvemar Velozo, Jonas Veloso e Jaíra Veloso Duarte
.

Arguem que o pedido de consignação
da prestação prevista para 30.3.2021 e vincendas
foi deferido, com ordem de depósito da soja no
Armazém União Armazéns Gerais de União do Sul/MT
e que já foi feita a consignação das parcelas vencidas em 3/2021, 3/2022 e 3/20223 conforme se verifica nos id.’s de origem 50721449, 79005926 e 991540463.

Informa ter postulado e ter sido indeferido pela decisão ora impugnada, pedido para venda da soja consignada pelo promitente comprador
Sebastião de Medeiros da Silva
consignante e aqui agravado.

Sustenta prejuízos em razão do indeferimento da venda da soja já consignada, ao argumento:

“
Como é de conhecimento geral, o preço da soja é variável e, em 03/2021 (primeiro depósito), o preço médio da saca de 60kg em Sinop (cidade mais próxima com cotação na AproSojaMT) era de R$ 157,00; em 03/2022 o preço subiu para R$ 180,90; e em 03/2023 o preço caiu para R$ 139,71.

Ocorre, que o preço desta commodity vem sofrendo grande desvalorização desde meados de 2022 quando atingiu sua máxima, sendo que a cotação atual é de apenas R$ 93,50.

Não é somente a desvalorização do produto que gera causa prejuízo as partes, mas uma questão muito simples, a venda e depósito das quantias em Juízo gera rendimentos pela poupança, o que não está ocorrendo.
”.

Também sustenta risco de não receber o produto por entender que a empresa de armazenamento está mais sujeita a eventual falência do que o
Banco do Brasil
, bem como que a venda da soja não caracteriza prejuízo para a parte contrária.

Ao final, pede o provimento do Agravo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001921-57.2024.8.11.0000

Agravantes:
Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo

Agravado:
Sebastião de Medeiros Dias

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de Instrumento
interposto pelos
Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo
é saber se é caso de reforma da decisão agravada que indeferiu pedido de venda de soja já consignada pelo consignante
Sebastião de Medeiros da Silva
aqui agravado
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Consignação em Pagamento proposta por
Sebastião de Medeiros da Silva

aqui agravado

em desfavor de
Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo
aqui agravantes
, em que a parte o consignante aqui agravado alegou, em síntese, ter firmado em
22.10.2015 com os falecidos
Raimundo e Alcinda F. Veloso
, por intermédio de seu procurador, Sr.
Juvemar Velozo
, a compra e venda de um imóvel rural no Município de União do Sul denominado Fazenda Maracajú, cujo preço de 85 mil sacas de soja seria pago em parcelas anuais de 8.500 mil sacas de soja, com início em 30.03.2021 e término em 30.03.2026, sendo que pelas sacas de soja acima pactuadas, o consignante e promitente comprador do imóvel emitiu Cédulas de Produto Rural, em posse do Herdeiro
Juvemar Veloso
.

O consignante e promitente comprador do imóvel

Sebastião de Medeiros da Silva

aqui agravado justificou a Consignação em Pagamento
ao argumento de

não saber para quem efetuar o pagamento das prestação da arguida compra do imóvel objeto da lide
(se para o herdeiro que lhe vendeu o imóvel
Juvemar Velozo
ou se para o herdeiro que passou a ser o inventariante dos Espólio, ou seja,
Jacimar Veloso
)
em razão da

propositura da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse

no 1000087-46.2020.811.0101
pelos
Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo
aqui agravantes em face de
Sebastião de Medeiros Dias aqui agravado e
dos demais herdeiros dos Espólios
Juvemar Velozo, Jonas Veloso e Jaíra Veloso Duarte
, sob alegação de inadimplemento contratual.

A decisão impugnada consignou que o processo já está preparado para o julgamento
, porquanto já, inclusive, apresentada contestação,
bem assim também ser caso de aguardar o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente a
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse

no
1000087-46.2020.811.0101
pelos
Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo
aqui agravantes em face de
Sebastião de Medeiros Dias aqui agravado e
dos demais herdeiros dos Espólios
Juvemar Velozo, Jonas Veloso e Jaíra Veloso Duarte
.

A ação de Consignação em Pagamento foi proposta porque o promitente comprador
Sebastião de Medeiros da Silva
aqui agravado
se viu sem saber para quem efetuar o pagamento das prestação da arguida compra do imóvel objeto da lide (se para o herdeiro que lhe vendeu o imóvel
Juvemar Velozo
ou se para o herdeiro que passou a ser o inventariante dos Espólio, ou seja,
Jacimar Veloso
).

Sucede que o herdeiro inventariante
Jacimar Velozo
na
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse
alegou que a venda para
Sebastião
é ilegal, ao argumento de que seus pais já tinham vendido a área para
Sebastião
, cuja negociação também já tinha sido resolvida em razão do inadimplemento, conforme a
notificação extrajudicial feita por
Raimundo
e
Alcinda
por intermédio do 1o Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Cláudia e recebida por Sebastião em 13.9.2017.

O herdeiro inventariante
Jacimar Velozo
ainda alegou que, sem o conhecimento dos pais
Raimundo
e
Alcinda
seu irmão
Juvemar Velozo
que na época (2015) tinha procuração pública outorgada pelos pais
Raimundo
e
Alcinda
, antigos proprietários, já falecidos, vendeu,
pela segunda vez e sem o conhecimento dos pais outorgantes
, o imóvel para
Sebastião de Medeiros da Silva
, bem assim que
Sebastião

além de não pagar as 85 mil sacas de soja que seria o pagamento estipulado na primeira negociação, resolvida,
ainda foi indevidamente agraciado, na segunda transação, com 26,38%, porquanto agora pagaria apenas 62.200 sacas de soja pelos imóveis
.

E essa questão ainda não foi resolvida definitivamente
,
porquanto embora a
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse
1000087-46.2020.811.0101
, proposta pelos
Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo
aqui agravante
em face de
Sebastião de Medeiros Dias
aqui agravado
, Juvemar Velozo, Jonas Veloso e Jaíra Veloso Duarte
já tenha sido julgada improcedente,
o herdeiro inventariante
Jacimar Velozo
já interpôs Apelação (no
1000087-46.2020.811.0101)
em que insiste que a venda feita pelo seu irmão
Jacimar Velozo
para
Sebastião de Medeiros
aqui agravado é indevida
.

Aliás, o citado apelo no
1000087-46.2020.811.0101
está no aguardo da solução a ser dada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no
Agravo de Instrumento no 00816617720238160000
interposto por
Jacimar Velozo

contra a decisão
proferida na Ação n. 0006592-73.2021.8.16.0173 que tramita na Vara e Família de Umuarama
que removeu
Jacimar Velozo
do encargo de inventariante e que nomeou como inventariante dativo o
Dr. Luiz Guilherme Meyer
)
, conforme noticiado pelo próprio apelante
Jacimar Velozo
na Apelação que interpôs.

Importante registrar que a alegação de possível falência da empresa onde o produto está armazenado e/ou de eventuais prejuízos do armazenamento sem a prova consistente não se revela apta a provocar a pretendida reforma da decisão ora impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão agravada
que, por ora, indeferiu o pedido formulado pelo inventariante
Jacimar Velozo
aqui agravante de venda da soja já consignada pelo promitente comprador
Sebastião de Medeiros da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024